Tribunal: TJDFT
Processo: 0736806-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA SOBRE OS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL NEM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESBLOQUEIO DOS DEMAIS BENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O executado pleiteou a diminuição do percentual de penhora determinado em decisão já preclusa ao argumento de comprometimento da subsistência própria e de sua família.
1.1. Ainda que afirmado estado de penúria financeira, não se verifica qualquer elemento de prova que corrobore os gastos que afirma dispender para fins de manutenção própria e familiar.
1.1.1. Para subsidiar o pedido em questão, deveria o interessado trazer aos autos elementos, ainda que indiciários, da alteração em sua situação financeira relativamente ao momento em que a determinação de constrição dos valores de seu holerite foi estabelecida, no fito de demonstrar a necessidade de alteração da situação pela parte questionada (ameaça à sua subsistência). Logo, não se pode extrair a existência de violação ao mínimo existencial nem à dignidade da pessoa humana, ou seja, que a constrição tal como determinada tem o condão, na atualidade, de comprometer a sobrevivência ou afetar a dignidade do executado e sua família.
2. A juntada de documentos após a interposição do agravo de instrumento configura sua intempestividade (art. 1.017, III, do CPC).
2.1. Ainda que assim não fosse, os gastos apresentados são ordinários e pressupõe-se que estavam presentes desde a prolação da decisão que determinou a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos do executado.
3. No tocante ao desbloqueio dos veículos indicados nos autos, deve-se ressaltar que o pagamento do débito não está garantido por meio da penhora de valores em folha de pagamento, uma vez que existe a possibilidade de sua diminuição ou cessação, na hipótese de comprovação de impossibilidade financeira e comprometimento do mínimo existencial.
3.1. Além disso, caso os referidos bens não estejam mais na seara jurídica da propriedade do executado, caberá aos reais proprietários ou possuidores de fato o condão de demonstrar a impossibilidade de manutenção das respectivas penhoras, carecendo o executado de interesse quanto ao levantamento da constrição judicial sobre os bens em questão.
4. Agravo de instrumento desprovido.